Tribunal: STF
Processo: RE 1447213
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, em uma parte, negou seguimento ao recurso extraordinário e, de outro lado, determinou a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral. 



    A parte recorrente, por meio de seu agravo regimental, impugnada tão somente a parcela da decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    Sustenta, em síntese, a irrelevância do julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, para deslinde da presente controvérsia. Isso porque, segundo narra, o Estado do Rio de Janeiro pretende, na realidade, a aplicação, para fins de correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica, de modo que a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.170 ensejaria a aplicação do Tema 810, em contrariedade ao postulado pelo Estado. A prevalecer a impossibilidade de alteração do que fixado na sentença, o requerido pelo ente estatal também não será alcançado.



    Assim, inviável aplicar, ao caso, o Tema 1.170 da repercussão geral, pois, de toda forma, acarretaria o não atingimento do quanto pleiteado pelo Estado.



    Após detida análise dos autos, reconsidero, em parte, a decisão constante do eDOC. 91, apenas no tópico em que determinei a devolução dos autos à origem. Portanto, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a novo exame, na parcela remanescente, do recurso.



    Cuida-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC. 11, ID: 86505a06)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV, 37, XI, 102, § 2º, do texto constitucional. Afirma transgredido o entendimento formado nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.



    Sustenta, em relação a correção monetária aplicada, que [t]ratando-se, (...), de execução promovida em 2014, de sentença condenatória proferida no ano de 1991, que engloba verbas devidas entre 1988 e 2010, não poderia o v. acórdão afastar a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9494/97, desde sua vigência, tampouco do artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, que impôs a aplicação da TR a partir de 30 de junho de 2009, sob a invocação do julgamento das ADIS 4425 e 4357. 



    Argumenta no sentido de que como expressamente demonstrado no curso desse processo, todo o período da execução em debate é ANTERIOR A 25 DE MARÇO DE 2015, de modo que, se não é atingido pelos efeitos dos julgamentos proferidos nas ADIs 4.357 e 4.425, tampouco poderá ser atingido pelo julgamento do RE 870.947/SE, se não houve modulação – ao menos não até o momento -, valendo seus efeitos a partir da publicação do v. acórdão (eDOC. 25, ID: 18f67ea1, p. 14-16).



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação interposta pelo Estado do Rio de Janeiro, modificou os juros moratórios incidentes a partir de 30 de junho de 2009, para estabelecer a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, no entanto, manteve, na íntegra, o índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado. Extraio do acórdão recorrido:



    “Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, também da relatoria do Ministro Luiz Fux, relativo à incidência de juros e correção monetária em precatórios, foi reconhecida a repercussão geral com o propósito de esclarecer aspectos não abordados no julgamento acima destacado e evitar que outros casos idênticos chegassem à Corte. 



    O primeiro esclarecimento se referia ao alcance da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A previsão foi considerada inconstitucional por vulnerar o princípio da isonomia, uma vez que o Código Tributário Nacional prevê juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para a dívida do contribuinte com o fisco. Assim, a declaração de inconstitucionalidade se refere apenas a dívidas de natureza tributária. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, como é o caso da demanda em análise, a decisão previu que fossem observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    O outro aspecto pendente de esclarecimento versava sobre a incidência da correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase anterior à expedição do precatório. Segundo o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal se manifestou apenas quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, faltando ainda um pronunciamento expresso quanto às regras de correção monetária na fase anterior, relativa às condenações. Frisou-se que o debate não se colocou no julgamento das Ações Diretas, uma vez que elas abordaram apenas a constitucionalidade do artigo 100, §12, da Constituição Federal, o qual se refere unicamente à correção monetária após a expedição dos precatórios. 



    Dessa forma, em observância às citadas decisões do Pretório Excelso e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial.



    Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada. (...)” (eDOC. 11, ID: 86505a06, p. 5-6)



    Na espécie, o Estado do Rio de Janeiro pretende aplicar, a título de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), por considerar aplicável a modulação de efeitos realizada nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.



    É preciso acentuar, no entanto, que o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, se refere à fase anterior à expedição do precatório, ao passo que as decisões exaradas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF limitam-se ao período posterior. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.762-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV, regulada pelo Tema 810 da repercussão geral; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).



    Com efeito, embora esta Suprema Corte tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos índices oficiais de remuneração básica como fator correção monetária dos débitos da fazenda não tributários após a expedição do precatório, no RE 870.947/SE – que, como visto, diz respeito à fase anterior – não houve qualquer espécie de modulação: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)



    Assim, inequivocamente, o pleito da Fazenda Estadual de aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, para fins de correção monetária da condenação, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, especialmente diante da circunstância de que a decisão exarada no RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, não ter sido modulada.



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão anteriormente proferida (eDOC. 91, ID: 1c720803), para negar seguimento, em sua totalidade, ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente